Tribunal: TJSP
Processo: 2167254-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Bilac – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento de despesa postal para fins de citação - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 230,56 inferior ao valor de alçada na data da propositura (junho de 2020 – R$ 1.076,46), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Bilac – Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento de despesa postal para fins de citação - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 230,56 inferior ao valor de alçada na data da propositura (junho de 2020 – R$ 1.076,46), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167254-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BILAC, é agravado ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICIENTE DO BRASIL FILIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167254-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12486
2
Agravo de Instrumento no 2167254-66.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Bilac
Agravada: Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Comarca: Bilac
VOTO N 12486
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal
Município de Bilac Insurgência contra decisão que
determinou o recolhimento de despesa postal para
fins de citação - Valor da execução fiscal que
corresponde a R$ 230,56 inferior ao valor de alçada
na data da propositura (junho de 2020
R$
1.076,46), mesmo considerando a sistemática de
atualização definida pelo STJ Aplicação do art. 34
da Lei 6.830/80 Precedentes do STJ - Recurso não
conhecido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE BILAC contra a decisão que, nos autos da execução
fiscal que move em face de ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL, determinou à exequente o recolhimento
de custas postais para citação.
Sustenta a agravante, em síntese, que nos termos dos
artigos 39 da LEF e 91 do CPC/2015 e do entendimento pacificado do E.
Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública não está sujeita ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167254-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12486
3
pagamento prévio de custas e emolumentos no ajuizamento de execuções
fiscais. Requer o provimento para determinar a citação postal da parte
executada sem o recolhimento de numerário relativo à taxa de expedição
de carta, determinando o regular prosseguimento do feito.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
oferecimento de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido, em razão da
sua inadmissibilidade, a teor do art. 932, inciso III do CPC/2015.
O STJ, no julgamento do REsp. 1.168.625/MG, sob o
regime de recursos repetitivos, já concluiu que 50 ORTN's, em janeiro de
2001, perfaziam o valor de R$ 328,27, nos seguintes termos: “Essa Corte
consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada
deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de
referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a
perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e
sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia".
Assim, levando-se em consideração a sistemática fixada
pelo STJ, na data de distribuição da presente execução fiscal (junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167254-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12486
4
2020), o valor de alçada correspondia a R$ 1.076,46 e o débito exequendo
perfazia um valor de R$ 230,56, não atingindo, destarte, o valor de
alçada, inviabilizando, por consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que,
estando o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo
grau de jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS.
ALÇADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APLICAÇÃO. 1. A execução judicial para cobrança da
Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei
n. 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida Lei
de Execução Fiscal. 2. O art. 34 da LEF estabelece o
valor de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição no montante de 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs. 3. Em
interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se
pelo não cabimento do agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias na hipótese de a execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167254-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12486
5
não alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n.
6.830/1980, conforme antigo entendimento jurisprudencial
sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese em
que não é cabível a interposição do agravo de
instrumento, tendo em vista que o IBAMA pretende a
revisão de decisão interlocutória a respeito da utilização
do BACENJUD/RENAJUD, em execução fiscal de baixo
valor. 5. Recurso especial não provido.” (REsp no
1.743.062/SC,
Rel.
Min.
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA TURMA, j. 21/8/2018).
Na ocasião daquele julgado, o relator deixou expressamente
consignado que:
“(...) E, de fato, em interpretação sistemática do regramento
legal, bastante razoável entender pelo não cabimento do
agravo de instrumento, na hipótese de a legislação processual
impor valor mínimo de alçada para eventual acesso ao
segundo grau de jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo grau
de jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim de
dar maior celeridade ao processo executivo, não se revela
coerente permitir a interposição de agravo de instrumento
contra decisões interlocutórias proferidas nesses feitos, com
exceção lógica das decisões que possam afetar a própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167254-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12486
6
regra de competência do órgão judicial de segundo grau,
como destacado na Súmula 259 do TFR: decisões referentes
ao valor da causa ou à admissibilidade de recurso.
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo
executivo fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por
este Tribunal Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no
mesmo sentido da celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode
ser inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor
superior à alçada fixada pela lei, não faz sentido permitir o
acionamento do Tribunal para a revisão de decisões
interlocutórias. Imperiosa, portanto, à luz princípio da
especialidade, a observância do valor de alçada fixado pela
Lei n. 6.830/1980 para fins de interposição do agravo de
instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art.
34 da Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de
instrumentos,
nos
termos
de
antigo
entendimento
jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do TFR: "Não
cabe agravo de instrumento em causa sujeita à alçada de que
trata a Lei 6.825/80, salvo se versar sobre o valor da causa ou
admissibilidade de recurso”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2167254-66.2020.8.26.0000 -Voto no 12486
7
“RECURSO Agravo de Instrumento Inadmissibilidade
de sua interposição contra decisão passada em feito
envolvendo débito fiscal inferior ao limite de alçada, de
que fala o art. 34 da Lei no 6.830/80, a não ser quando
versar competência do Juízo ou do Tribunal, valor da
causa e admissibilidade de recurso Valor de alçada que
deve ser apurado isoladamente no caso de reunião de
execuções fiscais Insurgência contra decisão do relator
que denegou seguimento Agravo Interno não provido”.
(Agravo de Instrumento no 2134813-03.2018.8.26.0000,
Rel. Des. Erbetta Filho, j. 19/12/2018).
“AGRAVO
MUNICÍPIO DE ITOBI - EXECUÇÃO
FISCAL Valor inferior ao de alçada, na forma do IPCA-
E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de
Recurso Repetitivo Decisão interlocutória - Agravo não
cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e desta
Câmara - RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de
instrumento no 2002910-05.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, Decisão monocrática registrada sob
o no 2019.0000009410, proferida em 15/1/2019).
Ante o exposto, não se conhece do agravo de
instrumento, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator